Tribunal: TJDFT
Processo: 0730101-09.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO CONSUMADO. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO QUANTO AO OBJETO MATERIAL DO DELITO. INEXISTÊNCIA DE PROVA. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL DIANTE DA COMPROVAÇÃO DO ÂNIMO DEFINITIVO DE SUBTRAÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA.

1. A Defesa tenta fazer crer que houve erro de tipo plenamente justificado pelas circunstâncias, em especial o fato de a ré também ter recarregado o seu celular no interior do bar da vítima, o que poderia gerar uma confusão acerca dos aparelhos. Nessa perspectiva, não haveria crime de furto, pela ausência de dolo. A ré teria então, se apossado e levado embora consigo coisa alheia pensando tratar-se de bem que lhe pertencia. O engano residiria sobre o objeto material do delito.

2. Ao contrário, o que se observou: a) o celular foi subtraído da vítima, no sábado dia 23/05/2020, por volta de 16h00, mas só foi apreendido pelos agentes de polícia na residência da ré, na segunda dia 25/05/2020, já próximo às 20h00; b) a acusada não procurou a vítima para devolver o celular, nos dias subsequentes ao fato; c) a localização do bem foi possível com o rastreamento eletrônico do aparelho realizado pela filha da vítima e comunicado à Polícia; d) a ré admitiu ter descaracterizado o celular, com a retirada da capa de proteção e do chip do aparelho; e e) não houve restituição do bem em seu estado original.

3. Certamente, esse cenário avaliado conduz à percepção de que a ré demonstrou ânimo de apossamento ilegítimo e permanente sobre coisa que não lhe pertencia. Portanto, o dolo está configurado.

4. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.